Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVALDO SOUZA GONCALVES - CPF: 338.908.542-49 (RECORRENTE), RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.918.976-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE ENVELOPE VAZIO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
CONSUMIDOR QUE ACEITOU AJUDA DE TERCEIRO PARA REALIZAR DEPÓSITO FORA DE EXPEDIENTE NORMAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Recorrido sustenta que na data de 21/11/2020 compareceu ao banco Recorrente para efetuar o depósito de R$ 800,00, e que na ocasião um senhor de idade se aproximou para ajudá-lo, e que confiou o envelope nas mãos de terceiro para concluir o depósito. Ocorre que houve a troca de envelope, sendo depositado um envelope vazio em sua conta.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder do demandado, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da instituição financeira. No caso o autor utilizou de terminal eletrônico no dia 21/11/2020, um sábado, dia em que é de trivial sabença que não há expediente bancário.

3.

A instituição financeira tem o dever de fornecer segurança aos usuários de seus serviços, quando nas suas dependências, durante o horário de expediente bancário. No entanto, o Recorrido, ao optar em realizar operação bancária durante o final de semana e, ainda, aceitar ajuda de estranhos, assumiu o risco de vir a ser vítima de golpe, sendo que não há prepostos do banco para prestar auxílio aos clientes fora do expediente bancário, nem é possível exigir tal providência a instituição financeira.

4.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro.

5.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de ação ordinária de reparação de danos morais e materiais.

Aduz a parte Autora que na data de 21/11/2020 compareceu ao banco Recorrente para efetuar o depósito de R$ 800,00, e que na ocasião um senhor de idade se aproximou para ajudá-lo, e que confiou o envelope nas mãos de terceiro para concluir o depósito. Ocorre que houve a troca de envelope, sendo depositado um envelope vazio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das instituições financeiras ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos materiais, julgando improcedente o pleito indenizatório.

Inconformado, o Banco Bradesco pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em razão da culpa exclusiva do consumidor.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

No caso, o autor utilizou de terminal eletrônico no dia 21/11/2020, um sábado, dia em que é de trivial sabença que não há expediente bancário.

A instituição financeira tem o dever de fornecer segurança aos usuários de seus serviços, quando nas suas dependências, durante o horário de expediente bancário.

No entanto, o Recorrido, ao optar em realizar operação bancária durante o final de semana e, ainda, aceitar ajuda de estranhos, assumiu o risco de vir a ser vítima de golpe, sendo que não há prepostos do banco para prestar auxilio aos clientes fora do expediente bancário, nem é possível exigir tal providência a instituição financeira.

Ademais, é notório que as instituições bancárias, reiteradamente, alertam aos clientes para que não solicitem ou aceitem ajuda de pessoas estranhas no momento de realizar operações bancários em seus terminais.

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos, não há indício de que tenha havido falha do serviço do réu, pois, como salientado, foi opção do autor realizar transação financeira fora do horário de expediente bancário e, ainda, aceitar a ajuda de pessoa desconhecida.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade do demandado, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

No mais, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TROCA DO CARTÃO MAGNÉTICO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO LOCALIZADO DENTRO DA AGÊNCIA DA CEF FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO. SAQUES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por falha dos serviço é objetiva, em face da submissão aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 297 do STJ. 2. É indiscutível a responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação de serviço consistente na falta de segurança das operações realizadas em terminal de auto-atendimento localizado dentro das agências, em horário de expediente bancário. 3. Porém, não se pode imputar à CEF a responsabilidade pela troca de cartões ocorrida fora do expediente bancário. 4. O apelante assumiu o risco de sua conduta ao dirigir-se à agência bancária fora do expediente, bem como ao curvar-se à orientação de pessoa estranha que considerou ser funcionário da Caixa, permitindo o acesso da mesma ao seu cartão magnético e respectiva senha, pessoal e intransferível. 5. Apelação improvida. (TRF-3 - AC: 36029 SP 2003.61.00.036029-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 16/03/2010, SEGUNDA TURMA)

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A e BANCO J.SAFRA S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021